Tribunal: CARF
Processo: 10880.690989/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690989/2009-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.404 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, , por
unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade
de Origem, para que esta examine a idoneidade da documentação anexada, notadamente o Livro
Razão, intime a recorrente para apresentar outros documentos contábeis/fiscais, se entender
necessários, para concluir (ou não) sobre a existência do crédito reclamado pela recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-48.454 - 4aTurma da
DRJ/SP1 que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de
PER/DCOMP n° 01485.76856.090107.1.2.04-5624.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que:
Alega que apresentou de forma correta a PERDCOMP (doc. 06) em 09/01/2007
referente ao valor recolhido indevidamente em 26/12/2006, cujo crédito original na
datada transmissão de R$.12.951,47, foi acrescido de SELIC acumulada de 1%,
resultando em. um crédito de R$13.080,98.
Afirma, também, que apresentou corretamente o valor compensado do débito na
DCTF Mensal referente a dezembro de,2006 (doc 7), em 05/02/2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690989/2009-71
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.404 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690989/2009-71

Entretanto, argúi, que por equívoco, ao informar o débito na DCTF (doc 08)
esqueceu de subtrair do campo "Débito Apurado" e do campo "Valor Pago do Débito"
aquantia de R$12.951,47.
Em razão de se tratar de mero erro, a Manifestante procedeu à retificação da DCTF
em 30/11/2009, excluindo o pagamento indevido.
A Manifestante, por. fim, afirma que efetuou o pagamento correto com multa,
reconhece o seu equívoco no preenchimento da DCTF, obrigação, tributária acessória,
porém, qualquer exigência além da obrigação tributária principal violaria os princípios'
constitucionais gerais de justiça, certeza do direito, da segurança jurídica, da igualdade e
da legalidade..
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade citando, como
base legal, o art. 74, da Lei 9430/96, o art. 170, do Código Tributário Nacional - CTN e que o
ônus da prova recai sobre a recorrente, com base no art. 333, do Código de Processo Civil - CPC.
Cita ainda o art. 16, do Decreto 70.235/72, o Decreto 7.574/2011, quanto às
provas aceitas no PAF e que:
A empresa não traz dados da sua escrituração bem como documentos, de suporte a
lastrear suas alegações; no tocante a ocorrência ou não, do fato gerador, restando buscar,
entender o que •ocorrera com a Manifestante, com base nas DCTFs enviadas, DARFs
recolhidos e outros elementos disponíveis no sistemas da RFB, e/ou juntados. pela
empresa.
A alegação da empresa e de que teria recolhido um DARF.incorretamente,- devido
à interpretação errônea do art. 70 da Lei .n° 11.196/2005. E, posteriormente, teria
recolhido. o valor por meio de outro DARF, com. acréscimos legais, daí o indébito com
relação ao primeiro recolhimento.
Alega que as DCTF enviadas após a decisão da RFB não têm valor probante. Faz
uma análise nos bancos de dados da RFB, quanto às DCTF envolvidas (fls. 27/40) e verifica que
o valor, na DCTF original, de R$58.526,61, liquidado através do pagamento de 4 DARF.
Na última retificadora, o débito, do mesmo decênio, foi de R$7.366,65, liquidado
através do pagamento de 3 DARF.
Em síntese, alega que a ora recorrente não conseguiu provar a inexistência dos
débitos para concluir que:
Já que não foi trazida prova contábil-fiscal em socorro da . empresa, cujo ônus é da
Manifestante; a demonstrar, o suposto indébito (a sua escrituração traz essas informações,
inclusive os erros, com as respectivas correções no. livro Diário e Razão; ou mesmo livro
Caixa se desobrigada dos demais, bem .como documentação de suporte dos lançamentos)
deve ser não homologada a DCOMP constante dos autos, dada a inexistência de
comprovação do indébito tributário.
Cientificada em 06/03/2014 (por decurso de prazo, fl 63), a recorrente apresentou
o recurso voluntário em 21/03/2014 (fl 65).
Em seu recurso, reitera o que alegado em sua manifestação de inconformidade, e
que havia produzido a documentação originariamente exigida pela SRF, a qual possui conteúdo
declaratório (DARF, DCTF e PER/DCOMP).
Em função da decisão da DRJ, anexa, então, ao recurso voluntário a prova de sua
escrituração contábil/fiscal. Cita a doutrina para justificar o Princípio da Verdade Material. Cita,
também, a jurisprudência administrativa (deste CARF) e anexa:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.404 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690989/2009-71

1) DARF's comprobatórios do recolhimento dos valores apurados;
2) O processo de pagamento completo, onde se demonstra o equivoco no
recolhimento indevido ou a maior que o devido no DARF do valor de R$ 13.333,90:
3) Cópia da conta n° 111201 de seu Livro Razão, representativa do IRRF pago, que
comprova a contabilização dos recolhimentos de R$ 13.333,90 em 26/12/2006 e do valor
de R$ 51.692,37, recolhido em 28/12/2016;
4) Cópia da conta n° 113603 de seu Livro Razão, representativa dos valores de
imposto de renda a recuperar, no valor total de R$ 51.671.55, somatório dos valores R$
12.951,47 e R$38.208,49 mais o valor de R$ 511,59 que corresponde a 1% de juros;
5) Cópia da PER/DCOMP n° 01485.7656.090107.1.3.04-5624, do valor de R$
12.951,47 com acréscimo de juros de 1% resultando no valor compensado de R$
13.080,98;
6) DCTF de dezembro de 2006 (com o respectivo recibo de envio) do código de
receita 1708-03 em que demonstrado o Pagamento e a Compensação do Pagamento
indevido ou a maior do valor principal de R$ 12.951.47 resultando com o acréscimo de
1% de juros do Valor Compensado do Débito de R$ 13.080,98; e
7) DCTF de dezembro de 2006 (com o respectivo recibo de envio) do código de
receita 1708-03 em que é demonstrado o valor do pagamento do principal de R$
51.159,93 com multa de R$ 2.532,41, resultando no valor pago do débito de R$
53.962,37.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
Nota-se que o cerne da questão cinge-se à apresentação das provas, tal como
alegado pela DRJ.
É fato, que, de acordo com o Decreto 70.235/72, artigo 16, parágrafo 4°, as provas
devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
Apesar das referidas regras, este CARF tem se notabilizado por levar em conta o
princípio da verdade material, onde as provas apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase
do processo, ou seja, a ampla possibilidade de produção de provas, no curso do Processo
Administrativo Fiscal, devem ser levadas em consideração posto que ratifica a legitimação dos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.404 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690989/2009-71

Entretanto, não se pode esquecer o que dispõe o artigo 170, do Código Tributário
Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária. De acordo
com o artigo 373, do Código de Processo Civil (lei 13.105/2015), o ônus da prova recai sobre a
recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Por outro lado, o art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Evidentemente, a DRF não teve a oportunidade de examinar os documentos
anexados.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação, anexada ao Recurso Voluntário e,
com base neste exame, se suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado, nos termos do art.
170, do CTN, notificando a recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este CARF
para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta decisão.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital